Tribunal: CARF
Processo: 10830.014543/2009-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-03-06

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.014543/2009-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.202 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
31 de janeiro de 2024
Recorrente
ELISANGELA LUISA HENRIQUE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
DECORRENTE
DE
AÇÃO
TRABALHISTA. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. COMPROVAÇÃO DE
IRRF e RECOLHIMENTO DE INSS.
Havendo comprovação de recolhimento de IR e INSS sobre os rendimentos
recebidos em decorrência de ação trabalhista, estes deverão ser excluídos do
lançamento.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
A impugnação é o momento no qual o contribuinte deve aduzir todas as suas
razões de defesa, não se admitindo a apresentação em sede recursal de
argumentos não debatidos na origem, salvo nas hipóteses de fato superveniente
ou questões de ordem pública.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para excluir da base de cálculo R$ 4.103,32 e incluir
o valor de IRRF R$ 6.154,89.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gleison Pimenta Sousa,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)),
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.014543/2009-31
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.202 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.014543/2009-31

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

1 Foi lavrada Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física, em nome
de ELISANGELA LUISA HENRIQUE, relativa ao exercício de 2006, ano-calendário
2005, para apuração de imposto de renda da pessoa física suplementar (cód. 2904), no
valor de R$ 7.543,97, acrescido de multa de ofício de 75% e juros de mora.
2 O crédito tributário é decorrente da revisão da declaração de ajuste anual relativa ao
exercício 2006, ano-calendário 2005, de modo a caracterizar a infração “Omissão de
Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, no valor de R$ 31.547,10” (fls. 20).
3 Inconformada com a exigência, a contribuinte apresentou impugnação, na qual alega,
em síntese, que não recebeu o valor tido como omitido em 2005 e que apenas recebeu a
quantia de R$ 31.547,10 em 2007, já descontada dos honorários advocatícios. Entende
que não deve ser tributada, pois não teria como declarar no exercício 2006 quantia que
não recebeu no ano-calendário 2005.
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/12/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 13/01/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o IRRF foi apurado e deduzido dos rendimentos no âmbito da ação judicial,
conforme documentos juntados aos autos e foram recolhidos pelo Banco do Brasil S/A em
agosto de 2007 após determinação da Justiça do Trabalho de Campinas/SP;
b) erro na base de cálculo sobre os rendimentos tributáveis oriundos de ação
trabalhista que estão comprovados nos autos e a Receita Federal desconsiderou os valores retidos
e já recolhidos aos cofres Públicos;
c) anexou ao recurso os documentos de efls. 63/104.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Com relação ao IRRF contido no recurso entendo por estarem preclusos uma vez
que não foram manifestados na impugnação.
Constata-se, então, tratar-se de matéria inteiramente nova, não apresentada
quando de sua impugnação (e-fl. 02/03), restando assim preclusa.
De fato, o Decreto no 70.235/72 prescreve que:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento
(...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.202 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.014543/2009-31

III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Assim, sendo a Impugnação que delimita a matéria em discussão no Processo
Administrativo Fiscal-PAF após instaurar a fase litigiosa do procedimento de determinação e
exigência do crédito tributário.
Isto porque matéria que não foi objeto da Impugnação não pode ser trazida como
inovação no Recurso à segunda instância administrativa, entendimento esse já sedimentado neste
Conselho.
Logo, novos argumentos de defesa trazidos apenas em grau de recurso voluntário,
em relação aos quais não teve oportunidade de se manifestar a autoridade julgadora de primeira
instância, impedem a sua apreciação em segunda instância, por preclusão processual.
No mais, o litígio recai sobre Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa
Jurídica, no valor de R$ 31.547,10.
A decisão de 1a instância assim se manifestou:

4 A impugnação é tempestiva e atende ao disposto nos artigos 15 e 16, inciso III, do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, alterado pelas Leis no 8.748, de 09 de
dezembro de 1993, e 9.532, de 10 de dezembro de l997, que disciplinam o processo
administrativo fiscal. Assim sendo, dela tomo conhecimento.
5 De análise aos autos, verifica-se que o lançamento foi efetuado com base em
informações prestadas em DIRF pelo Banco do Brasil, que afirmou haver pago a
interessada o montante de R$ 31.547,10, a título de rendimentos decorrentes da Justiça
do Trabalho (fls. 23).
6 A interessada, em sua impugnação, não nega o recebimento da quantia. Entretanto,
afirma que o valor foi recebido no ano-calendário 2007 e que não teria como declarar no
exercício 2006 valor não recebido no ano-calendário 2005.
7 De fato, os rendimentos recebidos acumuladamente, como são os rendimentos
recebidos pela interessada, em obediência ao estabelecido no art. 12 da Lei no 7.713, de
1988, base legal dos arts. 56, caput, devem se submeter à tributação por ocasião de seu
efetivo recebimento.
“Art.56 No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no mês
do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetárias
(Lei no 7.713, de 1988, art.12)” (Grifou-se)
8 No entanto, a guia de retirada judicial juntada às fls. 16 demonstra que a quantia
líquida de R$31.547,10 foi sacada em 21/09/2005. Tal guia autorizou a impugnante ou
seu advogado a fazer o levantamento da importância relativa a guia de depósito de
25/05/2005, relativa ao processo trabalhista no 00329-1995-053-15-00-7.
9 Dessa forma, como o patrono da ação trabalhista possuía poderes para fazer o
levantamento da quantia em nome da interessada, concedidos por meio de procuração
assinada pela contribuinte, e assim o fez, há de se considerar que a interessada adquiriu
a disponibilidade econômica e jurídica da renda no ano-calendário 2005, e não
posteriormente, haja vista que seu advogado atuou em seu próprio nome e com sua
anuência.
10 Ressalte-se que, uma vez ocorrido o fato gerador do imposto de renda, há de ser
constituído o crédito tributário correspondente, por meio do lançamento. Observe-se que
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.202 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.014543/2009-31

quaisquer ingerências, acordos ou desacordos entre a interessada e seu advogado não
podem ser opostos à Fazenda Pública, tampouco modificar o momento de ocorrência do
fato gerador do imposto.
11 Dessa forma, mesmo que seu advogado tenha-lhe repassado a quantia em ano-
calendário posterior, o fato gerador do imposto de renda se deu no momento em que a
quantia lhe foi disponibilizada pelo Juízo, ou seja, em 2005.
12 Saliente-se, ainda, que o valor recebido pela interessada por meio da ação trabalhista
em referência não foi tributado em sua DIRPF/2006, tampouco na declaração relativa ao
ano-calendário 2007 (DIRPF/2008), ano em que seu advogado teria-lhe repassado a
quantia de R$ 31.547,10.
13 Assim sendo, entendo que o lançamento deve ser mantido na forma conforme
apurado pela autoridade fiscal, uma vez que não existem provas nos autos relativamente
às efetivas retenção de IRRF e dedução de INSS. Ressalte-se que os valores citados no
andamento do processo trabalhista de 04/04/2006 (IRRF de R$ 2.824,47, INSS de R$
1.528,39 e valor bruto de R$ 18.829,77), fls. 33, referem-se a cálculos que foram
efetuados em 01/05/1999, para fins de instrução do processo, restando evidente que não
houve pagamento ou retenção naquele momento.
14 No que concerne a quaisquer deduções da base de cálculo do imposto ou do imposto
devido, estas não podem ser presumidas, devendo restar cabalmente comprovadas pela
parte interessada. Assim, inexistindo nos autos alvarás, DARF ou até mesmo
informações no andamento do processo que demonstrem a efetiva retenção de imposto
de renda e dedução de INSS quando do pagamento dos rendimentos a interessada, que
se deu em 2005, entendo que o lançamento deve ser mantido em sua integralidade.
15 Dado o exposto, VOTO para julgar IMPROCEDENTE a impugnação, devendo ser
mantido o imposto de renda da pessoa física suplementar (cód. 2904), no valor de
R$7.543,97, acrescido de multa de ofício de 75% e juros de mora.
Cristina Rodrigues Leitão Prodanoff – Relatora
Em que pesem os argumentos contidos na decisão de piso, entendo caber razão
em parte à contribuinte.
Com relação ao entendimento constante do item 11 do acórdão guerreado, meu
posicionamento é o de que o fato gerador ocorreu na data em que os valores decorrentes da ação
judicial é momento em que o montante entrou efetivamente em seu patrimônio.
Consoante art.43 do CTN, não resta dúvida que o fato gerador do imposto de
renda ocorre quando da aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica da renda, seja no
efetivo recebimento (regime de caixa) ou no crédito (regime de competência), fato que primeiro
ocorrer.
Importante salientar que o valor constante da presente autuação no importe de R$
31.547,10 refere-se à execução sobre os valores incontroversos na ação judicial conforme se
verifica no documento de efls. 91.
Já nas efls 93/ 99 há o pedido para que a reclamada efetue o pagamento de INSS e
IR, o que foi determinado pelo juízo nas efls. 100/101e comprovado pelo Banco do Brasil S/A
conforme petição e documentos de fls. 102/104.
Logo não procede a afirmação contida no item 13 da decisão guerreada de que
que não existem provas nos autos relativamente às efetivas retenção de IRRF e dedução de
INSS.
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.202 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.014543/2009-31

Contudo, me filio ao voto divergente do julgador de primeira instância, Paulo
César Macedo Pessoa, que fora vencido e fez Declaração de Voto, a qual coaduno e utilizo como
razão de julgar, que assim restou consignada:
Não obstante os argumentos defendidos pela relatora, entendo que o lançamento
fundamenta-se, exclusivamente, em DIRF, apresentada com notório erro pela fonte
pagadora, que deixou de consignar os valores relativos a IRRF e Previdência oficial,
incidentes sobre os rendimentos pagos por força de decisão da Justiça do Trabalho,
limitando-se a consignar o valor líquido pago ao contribuinte, de R$ 31.547,10, vide fls.
16. Com efeito, não verifico aptidão dessa informação para subsidiar, exclusivamente, a
adequada apuração do fato gerador da obrigação tributária.
Observe-se, ainda, que a interessada sequer foi intimada, seja no curso da ação fiscal;
seja em sede de julgamento (cuja proposta de diligência, apreciada pela Turma, foi
rejeitada), a apresentar os documentos que usualmente são requeridos para fins de
verificação do fato gerador relativo a rendimentos recebidos em decorrência de decisões
judiciais, a saber: Sentenças Judiciais ou Acordos homologados judicialmente, planilhas
das verbas, contendo os cálculos de liquidação de sentença, atualização de cálculos,
Guia de Levantamento, e Recibos dos Honorários Advocatícios e/ou Periciais. Assim, a
análise do fato gerador fica restrita aos documentos acostados aos autos.
Por oportuno, registre-se que o relatório dos andamentos do processo judicial em
referência, às fls. 31 e seguintes, comprova que houve incidência de IRRF e previdência
oficial, sobre os rendimentos pagos, conforme se segue:
(omissis)
Com efeito, referido andamento veicula IRRF de R$ 2.824,47, e INSS de R$ 1.528,39,
deduzidos do valor bruto de R$ 18.829,77, importando valor líquido de R$ 14.476,91.
Referido montante foi atualizado, importando o pagamento do valor líquido à
interessada de R$ 31.547,10, em 21/09/2005, com percentual de atualização de
217,91%. Aplicando o mesmo índice ao valor do IRRF, chega-se ao montante de R$
6.154,89, valor compatível com o montante consignado na prestação de contas entre a
interessada e o patrono da causa, às fls. 8. Assim, considerado que a interessada não
pleiteou dedução do INSS, o valor bruto a ser considerado, antes da incidência dos
honorários, é de R$ 37.701,99, desse montante admite-se a dedução dos honorários, de
R$ 10.258,21, chegando-se ao rendimento tributável de R$ 27.443,78. Do exposto,
entendo que a omissão de rendimentos deve ser reduzida para R$ 27.443,78, admitida a
compensação do IRRF de R$ 6.154,89.
Com esses ajustes, o imposto suplementar ficaria reduzido a R$ 260,67.
... (omissis):
Ver tabela de efls. 43/44.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, Dar
Provimento Parcial, para excluir da base de cálculo R$ 4.103,32 e incluir o valor de IRRF R$
6.154,89.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-008.202 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.014543/2009-31

Fl. 113
DF CARF MF
Original